Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705421-67.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO LEAL DA SILVA TEIXEIRA EMBARGADO: OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS TUR LTDA., COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, TAM LINHAS AEREAS S/A. Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Roberto Leal da Silva Teixeira (ID no 19598710, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto (ID no 19367328). 2. Intimem-se as embargadas, TAM Linhas Aéreas S/A; Copastur Viagens e Turismo Ltda. e Operadora e Agência de Viagens Tur Ltda., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o do CPC). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO